Tribunal: TJDFT
Processo: 0757186-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEMORA PARA O CONSERTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS NO MERCADO. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR.
1. É fato notório que a indústria automobilística enfrentava problemas com escassez de peças no período de março/2020 a 2022, durante o auge da pandemia, as quais eram disponibilizadas mediante encomenda, sem prazo determinado para entrega. Nesse cenário, o caso fortuito/força maior impossibilita a imputação dos resultados advindos do descumprimento contratual ao fornecedor de serviços (art. 393 do Código Civil).
2. Na hipótese, o atraso no conserto do carro decorrente da falta de peças para reposição configura motivo de força maior capaz de afastar a obrigação contratual, uma vez que as empresas recorridas não possuíam ingerência em relação às consequências geradas por esses acontecimentos. Dessa forma, incabível a indenização decorrente da demora para o conserto do veículo. Precedentes: Acórdãos 1609580, 1768307 e 1732980.
3. Despesa com emolumentos cartorários. As mensagens de WhatsApp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o contato entre as partes resta incontroverso. Nesse sentido, o Acórdão 1733866. Portanto, incabível a restituição pleiteada.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a ser dividido entre os advogados das recorridas.